Tribunal: STF
Processo: RHC 214627
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Artur Castro Silva contra acórdão da Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 701.450/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Sustenta o recorrente, em linhas gerais, a existência de flagrante ilegalidade devido à desproporcionalidade da fração de aumento da pena base pelo crime de roubo a que condenado. 



    Aduz, ainda, ser indevido o cúmulo das causas de aumento do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, afirmando ser o caso de consunção.



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão impugnado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para concessão da ordem.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. 



    1. Afasta-se a análise do pleito de revisão da pena-base em razão da falta de fundamentação idônea para a negativação da circunstância judicial referente às consequências da ação delituosa, uma vez que a tese ora suscitada não foi apresentada quando da impetração do writ, o que caracteriza inovação de tese recursal, inadmissível na via eleita. 



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). 



    3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório (HC n. 549.438/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 



    4. Agravo regimental improvido.”



     



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, o colegiado do STJ, ao negar provimento ao agravo regimental não deliberou sobre a revisão da pena base questionada pelo recorrente sob o fundamento de que não teria sido abordada na inicial da impetração.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, quanto à discussão sobre a aplicação cumulada das majorantes, assim decidiu o STJ:



    “mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito”.



    Tem-se, portanto, que a majoração das penas foi alicerçada de forma fundamentada na indicação de 2 (duas) causas de aumento, não sendo o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência para a majoração (RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ademais, a Corte já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente